Tribunal: TJMMG
Processo: 2000167-59.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000167-59.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000489-41.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/04/2024 Publicação: 03/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – ART. 209, §§ 1º E 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDENAÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – ARTS. 42, II, E 44, AMBOS DO CPM – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “D”, do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – RECURSO PROVIDO. - Resta configurada a legítima defesa se a prova dos autos demonstra que o réu usou dos meios necessários e proporcionais com o objetivo de preservar a sua integridade física e a de seus familiares, bem como impedir a subtração de sua arma de fogo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Thiago Sabino Vieira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento aos embargos infringentes e de nulidade, para prevalecer o voto vencido que absolveu Thiago Sabino Vieira, com fundamento na letra “d” do artigo 439 do CPPM. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos por Thiago Sabino Vieira contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para alterar a classificação da condenação do ora embargante para a forma culposa [art. 209, §§ 1º e 3º, do Código Penal Militar (CPM)]. Ficou vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, então relator, que deu provimento ao recurso, para absolver o apelante do delito de lesão corporal grave, tipificado no art. 209, §1º, do CPM, o fazendo-o nos termos do art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em razão da diversidade das penas, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPPM, prevaleceu o voto do e. desembargador Osmar Duarte Marcelino, que fixou a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que serão estabelecidas pelo juízo da execução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais, inicialmente asseverou que, apesar de os autos apresentaram versões contraditórias relacionadas ao início dos fatos, o ponto que merece destaque é a forma como os fatos se desdobraram e resultaram na queda/lesão da ofendida e nos disparos de arma de fogo efetuados pelo embargante. Nesse sentido, alegou que o embargante adotou uma abordagem progressiva, respondendo de acordo com a resistência encontrada por parte dos civis, ou seja, primeiro verbalizou e se identificou como um policial militar, em seguida tentou repelir a injusta agressão mediante contato físico e, só posteriormente, efetuou dois disparos com o objetivo de repelir a injusta agressão. Destacou que o voto divergente concluiu que o embargante empregou meios necessários e proporcionais, uma vez que inicialmente tentou resolver a situação por meio da comunicação, pedindo que os envolvidos se afastassem e identificando-se como policial. No entanto, mesmo diante dessas medidas, a Sra. Wanda tentou tomar sua arma e investiu contra ele e sua irmã. Transcreveu trechos dos testemunhos dos guardas municipais Marcos Antônio Ruas Coelho Sobrinho e Alexander Moreira da Silva apresentados em juízo e asseverou que os mesmos se destacam pela imparcialidade ao relatar a sequência dos eventos. Ademais, afirma que o embargante agiu em legítima defesa, pois sua conduta – soco/empurrão na Sra. Wanda – tinha como objetivo preservar a sua integridade física e também a da sua irmã, e, ainda, evitar que a sua arma de fogo fosse subtraída. Discorreu acerca dos requisitos necessários para a caracterização da legítima defesa (que a agressão seja atual ou iminente, que seja injusta e os meios empregados sejam proporcionais à agressão) e aduziu que, no caso em tela, tais condições se fazem presentes. Citou os artigos 42, II, e 44, ambos do CPM e concluiu que a conduta do embargante não corresponde ao delito descrito na denúncia, uma vez que não se evidencia a intenção de causar as lesões mencionadas no exame de corpo de delito da Sra. Wanda (ausência de dolo). Alegou que, no caso de dúvida quanto à incidência ou não da excludente de ilicitude (legitima defesa), deve o embargante ser absolvido, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Salientou que o Conselho Permanente de Justiça absolveu o embargante da prática do crime de disparo de arma de fogo, por entender que a conduta estava amparada na excludente de ilicitude da legítima defesa. Nessa esteira, questionou o fato de que, se as condutas empregadas pelo embargante se deram de maneira progressiva, como é possível conceber que a última ação (disparo de arma) estaria respaldada pela legítima defesa, enquanto a segunda (empurrão/soco) não? Segundo a defesa, para afastar a aplicação da excludente de ilicitude, seria necessário demonstrar que o embargante agiu com dolo, o que não é possível, já que o acórdão embargado trouxe, de forma unânime, que o embargante não teve intenção de lesionar a ofendida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salientou que o irmão da vítima, Sr. Alessandro Oliveira Guimarães, ao ser ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar que “ela quebrou o pé pelo peso do corpo e não pela agressão dele (embargante)”. Com essas considerações, requereu que sejam acolhidos os presentes embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido proferido pelo desembargador Fernando Armando Ribeiro (evento 1 – INIC1). A eminente procuradora de justiça apresentou suas contrarrazões recursais, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Com efeito, extrai-se dos autos que, encontrando-se de folga do trabalho no dia 11/02/2018, o ora embargante trafegava com o seu veículo particular pela Avenida Presidente Tancredo Neves, bairro Castelo, em Belo Horizonte, quando se envolveu em uma discussão de trânsito e conseguiu interceptar o automóvel conduzido por Alessandro Oliveira Guimarães, momento em que saiu de seu carro identificando-se como militar e, já com uma arma de fogo em punho, apontou-a na direção de Alessandro. Naquele momento, Wanda Guimarães, irmã de Alessandro e também ocupante do veículo interceptado, aproximou-se do Cb Thiago e lhe pediu para parar de agir daquela maneira, instante em que ele efetuou dois disparos de arma de fogo, um para o solo e outro para o alto, bem como agrediu Wanda com um violento soco que a levou ao chão, acarretando-lhe fratura no tornozelo direito de modo a ser necessária a submissão a procedimento cirúrgico para fixação óssea com placa e parafusos, o que foi suficiente para que a vítima permanecesse afastada de seu trabalho por quatro meses, conforme descrito nos Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo Complementar constantes do evento 1 (OUT9 - fls. 18 e 24/25 dos autos nº 2000433-08.2021.9.13.0003), Apesar da brutalidade da conduta adotada pelo ora embargante, os Desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Fernando Galvão da Rocha já foram benevolentes o suficiente ao reconhecer que a lesão corporal grave provocada na vítima Wanda se deu de maneira culposa, não havendo espaço para se vislumbrar a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme pretendeu o embargante. Isso porque, conforme destacou o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, “o resultado objetivamente previsto para a lesão grave foi causado culposamente em decorrência de uma ação delitiva praticada com dolo, qual seja o ato de empurrar e lançar a vítima ao solo”, não se mostrando “possível excluir a ilicitude com supedâneo na legítima defesa nem na legítima defesa putativa”. Em complementação ao entendimento, ponderou acertadamente o Desembargador Fernando Galvão da Rocha que, “em razão de uma questão pessoal fútil, o apelante abordou os ocupantes do veículo em que se encontrava a vítima como se estivesse atuando como policial militar”, mesmo não havendo “qualquer operação policial, mas apenas um descontentamento ... com uma situação de trânsito em que se envolveu de maneira privada”, constatação esta que evidencia ainda mais a ausência de legítima defesa na conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 adotada pelo réu, já que foi ele próprio quem decidiu interceptar o veículo ocupado pela vítima, dando início à discussão. Cumpre ressaltar que, ainda que se possa afirmar que Wanda e seu irmão estavam exaltados no momento do ocorrido, tal comportamento jamais justificaria a agressão cometida contra esta última, mostrando-se até mesmo compreensível que as vítimas tenham ficado agitadas, já que, naquela ocasião, precisaram lidar com a figura de um policial militar que havia acabado de sacar uma arma de fogo contra eles, de maneira inquestionavelmente intimidatória. Assim, diferentemente do que foi sustentado no voto vencido da lavra do Desembargador Fernando Armando Ribeiro, inexiste nos autos elementos probatórios que conduzam à conclusão de que o embargante agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, consistindo tal tese uma injusta tentativa da defesa de culpabilizar a ofendida pelos fatos que a vitimaram, como se ela tivesse dado causa à ação brutal perpetrada pelo embargante no momento em que ele decidiu a empurrar em meio a uma discussão. Desta forma, mostrou-se acertada a decisão majoritária que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave na modalidade culposa. Conclui-se, portanto, que a condenação do réu THIAGO SABINO VIEIRA pela prática do crime de previsto no artigo 209, §s 1º e 3º, do CPM deve ser mantida, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelos conhecimento e desprovimento dos embargos infringentes a fim de que seja mantida a condenação de THIAGO SABINO VIEIRA à pena de um (01) ano de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, §§ 1º e 3º, do CPM, nos exatos termos do que ficou decidido, por maioria, no v. acórdão emanado da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (evento 24 dos autos nº 2000489- 41.2021.9.13.0003 de 2ª instância). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia a ser debatida nos presentes embargos infringentes à diferença levada a efeito entre os votos vencedores [condenação – art. 209, §§1º e 3º do Código Penal Militar (CPM)] e o vencido [absolvição – art. 439, “d” , do Código de Processo Penal Militar (CPPM)], no entanto, após detida análise do conjunto fático-probatório em tela, entendo que devem prevalecer os fundamentos que determinaram a absolvição do embargante conforme passo a demonstrar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conforme relato apresentado pelo réu, o Cb PM Thiago Sabino, ora embargante, na data dos fatos, ele conduzia seu veículo com o intuito de levar sua irmã (Izabel) e a sobrinha para casa. Porém, ao parar no sinal, o carro conduzido por Alessandro Guimarães esbarrou no lado esquerdo do seu automóvel, tendo Alessandro se evadido do local e feito uma conversão proibida em seguida. Como era época de carnaval e o trânsito estava parado, o embargante obteve êxito em alcançar o veículo de Alessandro, tendo ele, o Cb PM Thiago, se identificado como policial militar, informado a colisão e determinado que todos os ocupantes do carro descessem e apresentassem os documentos. A defesa do embargante relatou ainda que dentro do veículo conduzido por Alessandro também estavam os seguintes passageiros: Ronaldo, Wanda, uma senhora e três crianças. Narrou também que ele, o réu, ora embargante, estava com a arma em punho, falava a todo momento que era policial e pedia que se afastassem, porém a ofendida, Wanda, que estava bastante alterada, agrediu os declarantes, tendo o réu a empurrado no momento em que ela “partiu para cima” de Izabel. Por fim, salienta-se que o réu efetuou um disparo para baixo, deu um passo para trás, mas Alessandro continuou andando na direção dele, ocasião em que foi desferido o segundo tiro. Tal versão também é corroborada pela informante Izabel Sabino, irmã de Tiago (embargante). Vejam que os testemunhos dos guardas municipais Marcos Antônio Ruas Coelho Sobrinho e Alexander Moreira da Silva são coerentes com a versão apresentada pelo embargante. Eles informaram que, ao chegarem próximo ao local, encontraram o réu com a arma na mão, falando que era policial militar e que os outros envolvidos tentavam tomar a arma dele. Disseram que uma mulher tentou pular na arma do réu, ocasião em que ele trocou o armamento de mão e desferiu um soco nela, que caiu ao solo e ficou desacordada. Em seguida, assinalaram que o réu deu ordem para se afastarem e deu passos para trás, mas um outro cidadão, extremamente alterado, partiu para cima do recorrente, para, aparentemente, tentar tomar a arma dele, tendo o acusado efetuado dois disparos, um em direção ao solo e um para o alto. Destacaram que pegaram a ocorrência em andamento, que tudo aconteceu rapidamente e que ficaram abrigados atrás de um veículo verbalizando com os envolvidos quando chegaram ao local, esclarecendo que não se aproximaram, de pronto, visando proteger a integridade física. Frisaram que estavam a uma distância de dez a quinze metros, que a situação era complexa e que aguardaram o réu colocar a arma no chão para se aproximarem. Pontuaram que viram duas mulheres exaltadas, porém não se recordam de ter visto qualquer agressão entre elas, bem como registraram que o réu se identificou como policial militar assim que uma mulher tentou pegar o armamento dele. Relataram que o réu não tinha sintomas de embriaguez, mostrou-se colaborativo e estava tranquilo. É oportuno registrar que a testemunha Ronaldo Miranda Mateus (um dos integrantes do veículo de Alessandro) divergiu da versão apresentada por Alessandro e Wanda e disse que ela (Wanda) havia ingerido bebida alcoólica na data dos fatos e que ela xingava e gritava muito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse contexto, entendo que restou demonstrado que o embargante agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, descrita nos artigos 42, inciso II, e 44, ambos do CPM. O embargante utilizou os meios necessários e proporcionais para repelir a injusta agressão, pois, inicialmente, tentou dialogar com os envolvidos, pedindo que se distanciassem e, a todo momento, se identificou como policial militar. Ao meu ver, as provas dos autos demonstram que a conduta adotada pelo embargante tinha o propósito de preservar a sua integridade física e a de seus familiares, bem como de impedir a subtração da sua arma. Por tais razões, dou provimento ao recurso de embargos infringentes para que prevaleça o voto vencido que absolveu Thiago Sabino Vieira, com fundamento na alínea “d” do artigo 439 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também dar provimento aos embargos infringentes e absolver o militar. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de abril de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator